Tribunal: STF
Processo: RHC 234173
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. 3. Impugnação que não enfrenta o fundamento da decisão monocrática. 4. Princípio da dialeticidade violado. 5. Agravo não conhecido.